Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726634-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAYTON DIAS FERNANDES REU: MARIA DA CONCEICAO ALVES PIRES DECISÃO Trata-se de ação rescisória em que, por meio da decisão de ID 48703521, foi determinada a comprovação da hipossuficiência econômica do autor, bem como fosse demonstrado o interesse processual em rescindir a sentença e, ainda, o fundamento jurídico do pedido em relação ao inciso II do artigo 966 do CPC, tendo o autor deixado transcorrer in albis o prazo para cumprir o comando judicial, consoante certidão de ID 49705067. Com efeito, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, claro em determinar que o juiz indeferirá a petição inicial, no caso de descumprimento de ordem antes exarada. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 968, § 3o, art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I, todos do CPC. O autor arcará com o pagamento de custas processuais finais, se houver. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora